Tribunal: TJDFT
Processo: 0763216-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV), GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) – CARÁTER TRANSITÓRIO, NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretende o servidor aposentado, ora recorrente, reformar a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referente à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, dos valores relativos à Gratificação de Movimentação (GMOV), Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), a fim de ver tais rubricas contempladas naquele cômputo.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. As gratificações ora discutidas, Gratificação de Movimentação (GMOV), Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), não são vantagens de caráter permanente, de forma que seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condições específicas, conforme já ficou decidido em julgamento recente desta Turma, Acórdão 1387525, 07357090620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021, cujos argumentos replico e adoto:
“[...] 6. Conclui-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as gratificações transitórias e/ou de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo; bem como os adicionais transitórios.
7. A Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência.
8. Quanto à inclusão da Gratificação de Movimentação (GMOV) na base de cálculo da indenização da licença-prêmio, verifica-se o seguinte precedente: "[...] A gratificação de movimentação (GMOV) é paga ao servidor apenas enquanto presentes os requisitos previstos na Lei Distrital no 318/92 para a sua concessão. Tem, portanto, natureza transitória, não devendo compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. [...].". (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ressalta-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) não se encontra incluída nas hipóteses descritas no Decreto distrital n. 40.208/2019.
10. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
11. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, destina-se aos servidores públicos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF), vinculando-se a atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
12. Desse modo, descabida a condenação do réu à obrigação de incluir, no cálculo de conversão da licença não gozada em pecúnia, os valores relativos à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, haja vista a sua natureza transitória e proptem labore.
13. Nesse sentido: "[...] 1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio tem como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as vantagens pecuniárias transitórias ou temporárias (art. 41 da Lei 8.112/1990). [...].". (TJDFT - Acórdão 1045619, 20160110750064APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 162/170).
14. Verifica-se, por fim, a natureza transitória da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/1999), aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
15. Destarte, descabida a inclusão da Gratificação de Movimentação (GMOV), da Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
16. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte posicionamento dessa Turma Recursal: "[...] IV. A gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), a gratificação de movimentação (GMOV) e a gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) possuem caráter eminentemente "propter laborem". Sendo assim, inviável as suas incorporações nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016, 3aTurma Recursal, acordão 1334367, DJE 12.05.2021. [...].". (Acórdão 1365633, 07080900420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...]”
5. Assim, merece confirmação a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e determinou tão somente a inclusão das parcelas referentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-transporte na apuração do valor da licença prêmio não gozada, a ser paga em pecúnia.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/5, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.